Tribunal: TJMT
Processo: 1010533-77.2023.8.11.0045
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010533-77.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDSON DA SILVA PADILHA - CPF: 047.580.922-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCOS FABIANO PEREIRA GARCIA - CPF: 708.279.231-04 (TESTEMUNHA), FLAVIO CAVALCANTE ARAUJO LEAL - CPF: 689.888.341-00 (TESTEMUNHA), ROBERVAL PEREIRA BONFIM - CPF: 302.514.268-58 (TESTEMUNHA), WESLEI DA SILVA FERREIRA - CPF: 431.196.788-80 (VÍTIMA), ELLEN DIAS MACHADO RAFALSKI (TESTEMUNHA), ANDRE GUSTAVO XISTO ROCHA - CPF: 083.025.741-12 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa.

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Tentativa de homicídio qualificado. Crimes conexos. Desprovimento.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os acusados pela prática, em tese, dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, tortura qualificada e organização criminosa armada.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existem indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia dos recorrentes; (
ii
) verificar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas; e (
iii
) analisar se os crimes conexos de tortura qualificada e organização criminosa devem ser submetidos ao Tribunal do Júri.

I
II.
Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios de autoria, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.

4.
Os depoimentos da vítima e das testemunhas, especialmente dos policiais que atenderam a ocorrência, evidenciam indícios suficientes de autoria, uma vez que os acusados foram presos em flagrante após perseguição policial, portando objetos subtraídos da vítima, sendo reconhecidos por esta como autores das agressões.

5.
As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas, pois há indícios de que o crime foi praticado em razão da suspeita de que a vítima pertenceria a facção rival, bem como de que os réus, em superioridade numérica e portando armas, surpreenderam a vítima durante o repouso noturno.

6.
Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

7.
Os crimes conexos de tortura qualificada e organização criminosa devem ser submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em observância aos
arts
. 78 e 79 do CPP, que estabelecem a unidade de julgamento resultante da conexão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso em sentido estrito desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Na fase da pronúncia, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes. 3. Os crimes conexos devem ser julgados pelo Tribunal do Júri, preservando-se a unidade do julgamento."

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CPP,
arts
. 78, 79 e 413; CP, art. 121, § 2º, I e IV; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, a, § 3º e § 4º, III; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1126998/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.09.2017; STJ,
AgRg
no HC 680.097/SP, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 19.10.2021; TJMT, N.U 1004422-81.2020.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 06.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto p
or

Edson
d
a Silva Padilha
e
Andre
Gustavo Xisto Rocha

contra a decisão proferida pelo Juízo da
1ª
Vara Criminal da
c
omarca de
Lucas do Rio Verde
, que pronunciou o
s
recorrente
s
pela prática, em tese, do
s
crime
s
de
tentativa de
homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV,
c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal
, tortura qualificada, previsto no artigo

1º, inciso I, alínea “a”, §3º, primeira parte, e §4º, inciso III, da Lei n.º 9.455/1997 e
organiz
ação criminosa armada, previsto no artigo 2º, §2º, da Lei n.º
12.850/2013

(
ID
.
312468540
).

Em suasrazões recursais, a defesa
de
André Gustavo Xisto Rocha

requer a despronúncia do recorrente,
tanto do crime de tentativa de homicídio, quanto dos conexos (tortura qualificada e
organiz
ação criminosa
)
,
sob a alegação de inexistência de indícios suficientes de autoria
. Busca, subsidiariamente,
o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
(
ID
.
312468568
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (
ID
.
312468574
).

Por sua vez, a Defensoria Pública,
representando o acusado
Edson da Silva Padilha
,
nas razões de ID. 312468585,
pleiteia o afastamento das qualificadoras
do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Busca, ainda, a absolvição do recorrente
dos crimes conexos.

O Ministério Público, nas contrarrazões de ID. 312468587,
pugna pelo
desprovimento do recurso
.

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve o
decisum
(
ID. 312468588
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do
s
recurso
s
interposto
s
(
ID.
317440887
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Busca a defesa de
Andre
Gustavo Xisto Rocha
, a sua despronuncia, sob a alegação de insuficiência de provas de autoria.

Na hipótese, o recorrente foi pronunciado, juntamente com
Edson da Silva Padilha
pelo crime de
tentativa de
homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima pelos fatos assim descritos na inicial acusatória (
ID.
312468399
):

"
1º FATO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 27 de novembro de

2023, por volta das 23h55min, em uma região de mata situada nas imediações da Avenida dos

Desbravadores, Bairro
Tessele
Júnior, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados

EDSON DA SILVA PADILHA e ANDRÉ GUSTAVO XISTO ROCHA, atuando em concurso de pessoas

entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, caracterizado pela unidade de desígnios e

conjunção de esforços visando fim comum, imbuídos de animus necandi (intento de matar), por motivo

torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar Weslei da Silva Ferreira, não

se consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

2º FATO – TORTURA QUALIFICADA E MAJORADA:

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 27 de

novembro de 2023, por volta das 23h55min, em uma região de mata situada nas imediações da Avenida

dos Desbravadores, Bairro
Tessele
Júnior, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os

denunciados EDSON DA SILVA PADILHA e ANDRÉ GUSTAVO XISTO ROCHA, atuando em concurso

de pessoas entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, mediante sequestro, constrangeram

a vítima Weslei da Silva Ferreira, com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico, com o fim de

obter confissão, o que resultou em lesão corporal de natureza grave.

3º FATO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 27 de

novembro de 2023, por volta das 23h55min, em uma região de mata situada nas imediações da Avenida

dos Desbravadores, Bairro
Tessele
Júnior, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os

denunciados EDSON DA SILVA PADILHA e ANDRÉ GUSTAVO XISTO ROCHA, atuando em concurso

de pessoas entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, integraram, pessoalmente,

organização criminosa, com emprego de arma de fogo.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, os denunciados EDSON DA

SILVA PADILHA e ANDRÉ GUSTAVO XISTO ROCHA são faccionados à organização criminosa

“Comando Vermelho – CV”, que como é sabido, trava espúria guerra dentro e fora dos presídios pela

hegemonia do crime no território brasileiro, empregando justiça paralela impiedosa contra criminosos

rivais, usuários e quaisquer outros desafetos, a qual resulta, por vezes, em castigos corporais e em

execuções de morte.

Foi nesse contexto de disputa pela soberania do crime, sobretudo o tráfico de

drogas, que nas condições de tempo e lugar citadas adredemente, os denunciados EDSON e ANDRÉ

GUSTAVO, em conjunto com ao menos outros dois indivíduos ainda não identificados, invadiram a

residência do ofendido Weslei para matá-lo, em posse de armas de fogo e armas brancas, por conta de

seu suposto envolvimento com facção rival da organização criminosa “Comando Vermelho – CV”.

Depreende-se dos elementos informativos que, ao perceber a presença do

aludido grupo no interior da moradia, o ofendido Weslei reagiu contra seus algozes e conseguiu

desvencilhar-se, mas enquanto tentava fugir, acabou sendo alcançado e sequestrado pelos imputados e

seus comparsas, os quais o seguraram pelas pernas e braços e passaram a arrastá-lo em direção à região

de mata existente naquelas imediações para executá-lo.

Neste trilhar, consta do autuado policial que, durante o percurso os denunciados

EDSON e ANDRÉ GUSTAVO, em conjunto com os demais envolvidos, começaram a torturar a vítima

Weslei com diversos golpes de facão (especificamente com a parte lateral do objeto, que era direcionado

no peito e costas da vítima),
pisões
no rosto e ameaças de morte, tudo para que confessasse pertencer à

facção rival da organização “Comando Vermelho – CV”.

É dos autos ainda que, em dado momento, mesmo subjugada pelos

denunciados, a vítima Weslei tentava lutar pela vida, tendo inclusive utilizado o braço para proteger-se de

um golpe de facão que fora direcionado ao seu pescoço, com objetivo de decapitá-la, o qual provocou um

ferimento profundo no referido membro, acertando, inclusive, o queixo do ofendido.

Convém ressaltar que, os aludidos faccionados apenas não lograram êxito em

ceifar a vida ofendido Weslei (cuja execução, como alhures mencionado, já havia sido iniciada),

porquanto populares que passavam por aquelas imediações acionaram a Polícia Militar comunicando os

fatos, sendo certo que a guarnição compareceu imediatamente ao local e logrou êxito em efetuar a prisão

em flagrante dos denunciados EDSON e ANDRÉ GUSTAVO, ao passo que os demais envolvidos na

empreitada delitiva conseguiram
fugir.

A vista
do até
aqui exposto, constata-se que o crime foi praticado por motivo

torpe, haja vista que cometido no âmbito de normas internas de facção criminosa (poder paralelo), por

conta de disputa pelo tráfico de drogas nesta urbe; além disso, observa-se que a execução do crime fora

realizada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que esta foi subjugada

e rendida pelos denunciados, os quais estavam em superioridade numérica e armados
”
.

Com efeito,
o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium
accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

A sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronúncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

N
o caso em apreço, verifica-se que a decisão de pronúncia
se
encontra

devidamente motivada, uma vez que estão presentes indícios suficientes de autoria, circunstância
s
que justifica
m
a submissão do feito ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

N
o que se refere
à autoria,
a
vítima
Weslei da Silva Ferreira
, em Juízo (Mídia juntada ao ID.
312468513)
,
relatou que, no dia 27/11/2023, encontrava-se hospedado em um alojamento de trabalhadores em Lucas do Rio Verde/MT, onde exercia a função de azulejista em uma obra. Segundo afirmou, por volta de meia-noite foi surpreendido, junto de seu tio e outros colegas, por quatro indivíduos que invadiram o local durante a madrugada, rendendo todos os presentes sob a alegação de que seriam integrantes de facção rival (PCC) e que, por isso, seriam executados, já que os agressores se identificaram como pertencentes a outra organização criminosa (Comando Vermelho).

A vítima narrou que os denunciados Edson da Silva Padilha e André Gustavo Xisto Rocha estavam armados com facas e armas de fogo e, após rendê-lo, passaram a agredi-lo fisicamente, inclusive com golpes de facão, causando-lhe diversos ferimentos pelo corpo e quebrando dois dentes com coronhadas de arma. Informou, ainda, que foi retirado do alojamento à força — pelos braços e pernas, sem amarras — e levado em direção à rodovia, onde, segundo ouviu dos agressores, já haveria uma vala aberta para enterrá-lo.

No entanto, ao atravessarem a rodovia, uma viatura policial passou pelo local, circunstância que fez os agressores soltarem a vítima e empreenderem fuga. A vítima conseguiu avisar os policiais, que iniciaram perseguição e lograram prender Edson e André em flagrante, encontrando com eles celulares pertencentes às vítimas, enquanto os outros dois suspeitos fugiram.

Por fim,

a vítima
confirmou em Juízo que reconheceu os dois denunciados imediatamente após a prisão, sem qualquer dúvida, relatando que, até hoje, sente medo em razão dos fatos e que sofreu consequências pessoais e profissionais após o episódio.

A testemunha policial
Ellen Dias M
achado

Rafalski
, escrivã responsável por registrar as declarações da vítima logo após o ocorrido, sob o crivo do contraditório, ratificando a versão apresentada por Weslei, descreveu de forma clara a dinâmica criminosa verificada naquele momento, relatando, em síntese
que o ofendido se apresentou muito assustado, narrando que, durante a noite anterior, ele e outros trabalhadores recém-chegados de São Paulo foram surpreendidos, em seu alojamento, pela entrada de quatro indivíduos armados, que anunciavam serem do
Comando Vermelho
e afirmavam que iriam matá-los em razão de suposta vinculação ao
PCC
, facção rival.

A vítima relatou ter sofrido agressões, inclusive com golpes de facão e canivete, resultando em lesões graves que demandaram atendimento hospitalar. Contou ainda que os acusados ameaçavam matá-lo com
requintes de crueldade
, mencionando a existência de valas previamente abertas para enterrá-los.

Segundo Ellen, a vítima conseguiu pedir socorro quando um motociclista teria acionado a Polícia Militar, que chegou a tempo de impedir sua execução. Dois dos quatro agressores foram presos em flagrante na mata próxima, portando inclusive o celular da vítima.

Por fim, a testemunha destacou ter participado do
reconhecimento pessoal formalizado em delegacia
, ocasião em que a vítima, de forma segura e sem hesitação, identificou
Edson da Silva Padilha
e
André Gustavo Xisto Rocha
como dois dos autores da empreitada criminosa
(Mídia juntada ao ID. 312468485)
.

No mesmo diapasão, colhe-se o depoimento do
Policial Militar Flávio Cavalcante Araújo Leal
, o qual, em juízo, declarou
que
após solicitação de transeunte informando sobre um homem sendo arrastado por indivíduos em direção à mata, deslocou-se ao local em duas viaturas. Inicialmente não localizaram ninguém, mas logo encontraram a vítima Weslei atravessando a rua, ensanguentado e com múltiplas lesões de golpes de facão.

Segundo a vítima, cinco homens haviam invadido o alojamento em que morava com outros trabalhadores, rendendo todos e subtraindo seus celulares, afirmando pertencerem ao
Comando Vermelho
e que ele seria integrante do
PCC
,
razão pela qual pretendiam matá-lo. A vítima foi levada em direção à mata, sendo constantemente agredida, até o momento em que os autores avistaram a viatura policial e o mantiveram sob ameaça. Aproveitando a situação, Weslei conseguiu se desvencilhar e buscar socorro junto aos policiais.

Na continuidade das buscas, os agentes avistaram dois homens saindo da mata, que, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir. Com apoio de outra guarnição, lograram êxito em abordá-los, encontrando em sua posse diversos celulares subtraídos no alojamento, dentre eles o da vítima, ocasião em que foram detidos e encaminhados à autoridade policial
(Mídia juntada ao ID. 312468485)
.

No mesmo rumo, o Policial Militar
Alisson Moraes da Costa
, que também participou da ocorrência, relatou em juízo que, após o acionamento via rádio, foi informado de que quatro ou cinco indivíduos estariam levando um homem à força para dentro da mata, nas imediações do bairro
Tessele
Júnior.

A guarnição deslocou-se rapidamente ao local, realizando rondas e cerco policial, ocasião em que avistaram dois suspeitos que tentaram empreender fuga. Após perseguição, os localizaram escondidos nos fundos de uma distribuidora, nas proximidades da avenida principal.

Os policiais registraram imagens dos detidos e as apresentaram à vítima, que se encontrava na viatura, a qual os reconheceu de imediato como sendo dois dos agressores, apontando que ambos agiram de forma bastante violenta, um deles portando arma de fogo e o outro uma faca.

O militar acrescentou que a vítima esclareceu que a motivação da agressão seria o fato de ser proveniente de São Paulo, o que levou os autores a suporem que ele pertencia à facção criminosa rival. Ressaltou, ainda, que Weslei estava em estado físico extremamente debilitado, com dentes quebrados, lesões e hematomas espalhados pelo corpo, especialmente nas costas e na cabeça, além de apresentar intenso sangramento
(Mídia juntada ao ID. 312468485)
.

O depoimento do
Policial Militar Marcos Fabiano Pereira Garcia
complementou o conjunto probatório. Em juízo, relatou que, naquela noite, a guarnição foi acionada para atender ocorrência em que cerca de quatro indivíduos estariam levando um homem à força para a região de mata próxima ao restaurante do trabalhador, alguns deles portando facão e outras armas.

Segundo o policial, ao chegarem ao local, a vítima conseguiu fugir dos agressores, encontrando os militares já bastante lesionada, com cortes profundos e em estado debilitado. Weslei informou que havia sido surpreendido em seu alojamento, juntamente com outros trabalhadores, e levado até a mata, onde foi obrigado a cavar uma cova, sendo-lhe dito que seria morto e enterrado ali.

Durante a averiguação, os policiais visualizaram quatro suspeitos saindo da mata. Foi montado cerco no bairro, logrando-se êxito em capturar dois deles — os ora acusados
Edson da Silva Padilha
e
André Gustavo Xisto Rocha
—, enquanto os demais conseguiram evadir-se.

Garcia acrescentou que tinha conhecimento da existência de mandado de prisão contra André, mas não sobre Edson. Ressaltou, ainda, que os acusados permaneceram em silêncio na abordagem, não apresentando justificativas para a ação criminosa, e que a vítima, embora muito machucada, não soube indicar o motivo da agressão, negando ter qualquer vínculo com tráfico de drogas ou facções criminosas
(Mídia juntada ao ID. 312468485)
.

Deve-se destacar que os réus permaneceram em
silêncio
, tanto na fase administrativa quanto em juízo.

O que se verifica, portanto, é que existe prova da materialidade e indícios suficientes
da autoria
, quer pelo teor dos depoimentos prestados por policiais, quer pelo fato de terem sido presos em flagrante delito após perseguição policial, em um matagal,

possivelmente relacionando
o
s
recorrente
s
à prática delituosa, não se vislumbrando a
viabilidade de acolhimento da tes
e de
des
pronúncia do
s
acusado
s
,
mesmo porque
, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, sendo correta a decisão que o pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia não revela juízo de
mérito
mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” (
AgRg
no
AREsp
1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017,
DJe
02/10/2017)

Nesse contexto, é de rigor a mantença da sentença de pronúncia, com a remessa da causa para julgamento pelo Conselho de Sentença, que tem competência firmada no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, a quem cabe analisar pormenorizadamente as circunstâncias fáticas que permeiam o caso.

Imperioso consignar que, na oportunidade de produção de provas em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento de supostas dúvidas existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

No caso dos crimes conexos,
a vítima, sob o crivo do contraditório, relatou que
quatro indivíduos armados invadiram o alojamento, se identificando como integrantes de facção Comando Vermelho
. Disse, ainda,
foi submetido a agressões físicas severas, inclusive com golpes de facão e canivete, resultando em lesões graves que exigiram atendimento hospitalar
, tendo

o
s agressores, além das agressões,
teriam
proferi
do
ameaças de morte com
requintes de crueldade
, mencionando a existência de valas previamente abertas para enterrá-los,
dando indícios

tanto a prática de tortura quanto a atuação
em
organização criminosa.

Saliente-se, ainda, que uma vez mantida a pronúncia, compete à Corte Popular a análise dos delitos conexos, tal como dispõe os
arts
. 78 e 79 do CPP e consoante entendimento firmado por este e. Tribunal:

“[...] Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelos crimes conexos, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal. 3.1) ‘Na fase da pronúncia, tendo em vista a sua natureza de simples juízo de admissibilidade da imputação, não é dado decidir se está presente ou não a figura delitiva tida como conexa, cujos pressupostos, autoria e materialidade deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa’ [TJMT, N.U 0008940-59.2011.8.11.0042, CÂMARAS

ISOLADASCRIMINAIS,

RUI
RAMOS
RIBEIRO,

Segunda
Câmara Criminal, Julgado em 11/7/2023,
Publicado
no DJE 14/7/2023].”

(N.U 1004422-81.2020.8.11.0013, CÂMARAS
ISOLADAS

CRIMINAIS,

JUVENAL

PEREIRA

DA
SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 11/09/2023).

Por fim, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com relação à qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP), verifica-se que os elementos constantes dos autos indicam que o crime foi praticado, em tese
,
em razão da suspeita de que a vítima e demais trabalhadores, por serem oriundos de São Paulo, estariam vinculados a facção rival, circunstância que traduz motivação
desprezível
, apta a ser submetida ao julgamento dos jurados.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), igualmente deve ser mantida.
Isso porque h
á indícios de que os réus, em superioridade numérica, portando armas de fogo, facões e canivetes, surpreenderam a vítima durante o repouso noturno, o que e
m tes
e restringiu
a
possibilidade de reação ou defesa eficaz por parte do ofendido.

Cumpre salientar que, em sede de pronúncia, a exclusão de qualificadoras somente se mostra possível quando demonstrada, de forma
cabal e incontroversa
, a sua improcedência, o que não ocorreu na espécie. Assim, ambas as qualificadoras devem ser remetidas ao crivo do
Tribunal do Júri
, juiz natural para decidir sobre a sua incidência ou não no caso concreto.

Como é sabido, o afastamento de qualificadoras, nos crimes de homicídio de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nos casos em que for manifestamente improcedente, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos, motivo pelo qual não se pode falar em exclusão das aludidas causas qualitativas.

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Destarte, por se tratar de decisão de pronúncia. E, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é imperiosa a manutenção das causas qualitativas para que sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença.

A propósito, na compreensão do STJ,
“a exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. [...]”
(
AgRg
no HC 680.097/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT
),Quinta

Turma,julgado
em 19/10/2021).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, mantendo-se a pronúncia de
EDSON DA SILVA PADILHA e ANDRE GUSTAVO XISTO ROCHA
, pela prática, em tese,
dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, tortura qualificada, previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, §3º, primeira parte, e §4º, inciso III, da Lei n.º 9.455/1997 e organização criminosa armada, previsto no artigo 2º, §2º, da Lei n.º12.850/2013
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025